Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-58.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO A MAIOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, uma vez que as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
2. Narrou a autora que, em outubro/2020, solicitou o cancelamento de dois cartões de crédito junto ao banco réu, ocasião em que quitou o saldo devedor informado. Afirmou que, posteriormente, lhe foi comunicado a existência de créditos no valor de R$167,06 e R$359,27, os quais, depois de muita insistência, foram devolvidos em 09/12/20. Alegou, no entanto, ter passado a receber reiteradas cobranças via e-mail e celular, sem que houvesse qualquer pendência financeira, causando-lhe aborrecimento e desconforto. Requereu a condenação do réu à repetição do indébito e reparação por dano moral.
3. Cuida-se de recurso (ID27163503) interposto pelo banco réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à autora R$526,33, a título de repetição do indébito, e R$3.000,00 de compensação pelos danos morais suportados.
4. Nas razões recursais, sustenta ausência de falha na prestação de serviços e inocorrência de prejuízos à autora/recorrida, uma vez que os créditos foram liberados através de lançamento nas faturas dos cartões de crédito. Alega ser incabível a repetição do indébito, ante a inexistência de má-fé. Aduz ausência de prova do dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora/recorrida, tratando-se de mero aborrecimento. Assevera que o valor indenizatório arbitrado é excessivo, o qual se mostra em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, aduz que os juros moratórios devem ser fixados a partir do arbitramento. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. No caso, restaram demonstrados pela autora/recorrida o pagamento realizado (ID27162957 e ID27162958), a cobrança de débitos em aberto (ID27162955, ID27162956 e ID27163463) e a devolução das quantias de R$167,06 e R$359,27, em forma de crédito nas faturas dos cartões de crédito (ID27163484 e ID27163485).
7. Caberia à instituição financeira, por sua vez, demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que a autora/recorrida era devedora dos valores supostamente em aberto, de modo a justificar as cobranças (art. 373, II, CPC). No entanto, confirma “que todos os valores questionados foram reconhecidos e deduzidos, conforme demonstrado nas faturas anexas”, reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados na inicial.
8. Isto posto, consideram-se indevidos os pagamentos realizados a maior, dando azo à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
9. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos. Logo, o pagamento, em dobro, das quantias de R$167,06 e R$359,27, cobradas indevidamente, é medida que se impõe.
10. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral “in re ipsa”, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
11. Das provas colacionadas aos autos, verifica-se a existência de apenas 1 mensagem de celular e 5 e-mails enviados à demandante (ID27163493) entre os meses de dezembro/2020 a março/2021, não restando demonstrada a ocorrência de cobranças excessivas realizadas pelo banco réu/recorrente.
12. Além disso, depreende-se da descrição feita pela própria autora/recorrida que os protocolos de atendimento informados na inicial se referem tão somente às tratativas da devolução do valor pago a maior, por ocasião do cancelamento dos cartões de crédito solicitado pela autora/recorrida. E, ainda que sejam 14 protocolos, denota-se que alguns deles foram gerados a partir de informações incompletas fornecidas pela própria consumidora, tal como “dígito da conta corrente inválido”, o que evidentemente contribuiu para a alegada demora na devolução do crédito.
13. Assim, muito embora os fatos narrados na exordial tenham causado aborrecimento e desconforto, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição da autora/recorrida a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico, ou de que o fato lhe repercutiu em grave prejuízo, de modo a desencadear em reparação por dano moral.
14. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais.
15. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.
16. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.